Tribunal: TJDFT
Processo: 0736844-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AUTISMO. PLANO COM CLÁUSULA DE LIVRE ESCOLHA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO DEVIDO. EXISTÊNCIA DE MÉDICO CREDENCIADO. IRRELEVANTE. LIMITAÇÃO NÃO IMPOSTA NO CONTRATO NEM NA CONDENAÇÃO.
1. Não encontra respaldo a pretensão da executada em não reembolsar os valores despendidos com o tratamento do exequente, que se encontra no espectro autista, tendo em vista a existência de profissionais na rede credenciada, especialmente porque referida limitação não foi estipulada na sentença da ação de obrigação de fazer, tampouco no contrato celebrado entre as partes.
2. Existindo cláusula de atendimento por livre escolha, com reembolso, é facultado ao beneficiário o tratamento com profissional fora da rede credenciada. Nesse caso, o ressarcimento deve observar os limites e condições do plano contratado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.